Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIOS (“TEIMOSINHA”). TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A UM ANO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), e determinou o arquivamento provisório dos autos, sob fundamento de execução frustrada. A parte agravante sustenta que a negativa compromete a efetividade da execução, especialmente porque a última consulta ocorreu há mais de quatorze meses, requerendo a renovação automática da diligência pelo prazo de 60 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD (“teimosinha”) quando transcorrido lapso superior a um ano desde a última tentativa infrutífera; e (ii) estabelecer se o arquivamento provisório é cabível antes do esgotamento das diligências mínimas voltadas à localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a conceder tutela recursal, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Os arts. 4o, 6o, 797, 798, II, “c”, 854, 921 e 139, IV, do CPC impõem ao magistrado o dever de conferir efetividade à execução, mediante adoção de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias aptas à satisfação do crédito.
5. O transcurso de lapso superior a quatorze meses desde a última pesquisa via SISBAJUD configura prazo razoável para autorizar nova tentativa de constrição, conforme orientação consolidada desta Corte.
6. A natureza dinâmica do patrimônio e a ausência de colaboração da parte executada justificam a reiteração da diligência, ainda que inexistente prova objetiva de alteração da capacidade econômica.
7. A utilização da funcionalidade de repetição programada (“teimosinha”) não encontra vedação legal e deve observar o princípio da razoabilidade, sendo legítima quando limitada a prazo determinado.
8. A medida revela-se proporcional e reversível, pois eventual bloqueio é direcionado a conta judicial, inexistindo risco de dano irreparável.
9. A fixação do prazo de 30 dias harmoniza a necessidade de efetividade com a rotina cartorária, preservando a continuidade do feito sem sobrecarga indevida.
10. O arquivamento provisório mostra-se prematuro diante da ausência de esgotamento das diligências mínimas para localização de bens, sob pena de esvaziar o direito do credor e favorecer cenário de prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1.A reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD (“teimosinha”) é admissível quando transcorrido prazo razoável, superior a um ano, desde a última tentativa infrutífera, ainda que ausente prova objetiva de alteração patrimonial do devedor.
2. A funcionalidade de repetição programada deve observar o princípio da razoabilidade, podendo ser limitada a prazo determinado como medida proporcional e eficaz.
3. O arquivamento provisório da execução exige o prévio esgotamento das diligências mínimas voltadas à localização de bens penhoráveis, em observância aos princípios da efetividade e da cooperação processual.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I; 300; 4o; 5o; 6o; 139, IV; 797; 798, II, “c”; 854; 921, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2028157, 0720626-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 2079143, 0743385-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 21.01.2026; TJDFT, Acórdão 2063608, 0736894-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025, DJe 18.11.2025.